Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0706687-46.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MACEDO NOLETO APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pelo ESPOLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO, buscando a concessão de tutela de urgência recursal, para permitir a expedição de alvará judicial que viabilize a regularização, junto à Terracap, de um imóvel em nome dos herdeiros. Argumenta, em resumo, que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, diante da probabilidade do direito, tendo em vista que a posse legítima já foi reconhecida pela Terracap, estando o imóvel incluído no rol de bens do inventário, e do risco de dano irreparável, diante do prazo fatal concedido pela Terracap, até dia 04/08/2025, para apresentação do alvará, sob pena de liberação do imóvel para venda direta. Requer, assim, a expedição do alvará judicial, em liminar, para autorizar a Terracap a escriturar o imóvel em nome dos herdeiros. Pois bem. Tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, bem como da Portaria GPR n. 407, de 16/7/2025. É que, a rigor, o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. No caso, como informado na própria petição, o prazo concedido pela Terracap para regularização do imóvel se encerra no dia 04/08/2025, segunda-feira, dentro do horário normal do expediente forense, de modo que é possível aguardar-se o exame do pedido de liminar pelo Relator do feito principal, sem risco de perecimento do direito afirmado pelo apelante no curso do plantão, consoante exige o art. 4o, inciso I, da referida Portaria. Com essas considerações, encaminhe-se o processo ao eminente Relator natural. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial